Tribunal: TJDFT
Processo: 0720587-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR FIXADA EM VINTE POR CENTO DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO GENITOR. NECESSIDADES DA ALIMENTADA. OBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM OS ALIMENTOS FIXADOS NA ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).

2. A necessidade alimentar da autora, que tem 8 (oito) anos de idade, é presumida, sendo essencial o pagamento de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar. Quanto à capacidade financeira do alimentante, esta resta comprovada nos autos, pois na qualidade de gerente de grande rede de supermercados, aufere renda suficiente para comportar a obrigação alimentar imposta no decisum em 20% (vinte por cento) de sua renda bruta.

3. A mera alegação do alimentante sem a devida comprovação de que não pode suportar o pagamento, não tem o condão de diminuir o valor da verba alimentar fixada na origem, que atende o binômio possibilidade/necessidade.

4. Recurso desprovido.